Tribunal: STF
Processo: ARE 1491234
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado, no que interessa:  



     



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDUTA TÍPICA DO ART. 217-A, CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONJUNÇÃO CARNAL COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇA CONTRA VÍTIMA COM 12 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. RÉU CONFESSO. VÍTIMA VULNERÁVEL. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Os elementos de prova angariados aos autos demonstram que o apelante mantinha um relacionamento amoroso com a vítima menor, com apenas 12 (doze) anos de idade, na época dos fatos. 2. Autoria e materialidade restam comprovas, através da palavra da vítima, bem como da confissão do acusado. 3. No caso em tela, a sentença deve ser mantida, visto que réu praticou o fato típico do artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável. 3. Recurso conhecido e improvido. Unanimemente”. (edoc. 6)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram acolhidos parcialmente, conforme ementa a seguir:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Em parte assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão, uma vez que, embora a Defesa alegar em seu recurso de apelação criminal, as teses referentes a absolvição por desconhecimento da idade da vítima, a desclassificação do delito de estupro de vulnerável por estupro simples, redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além da ausência de continuidade delitiva e revogação da prisão preventiva do ora recorrente, verifica-se que apenas a absolvição por desconhecimento da idade da vítima e a desclassificação do delito de estupro de vulnerável por estupro simples, foram devidamente apreciadas e esclarecidas. Assim, em relação ao redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a ausência de continuidade delitiva e revogação da prisão preventiva, concedendo o direito ao ora recorrente de recorrer em liberdade, destaco assistir razão ao embargante. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos repetitivos, solidificou a tese de que a prática de atos libidinosos contra menores de 14 anos para satisfazer a lascívia do réu ou de outrem enquadra-se no tipo de estupro de vulnerável, dada a violência presumida e a intenção de absoluta proteção da infância e adolescência contra atos de conotação sexual durante a referida fase da vida dos menores. 3. A vetorial circunstâncias do crime, tal circunstância se encontra devidamente fundamentada, baseada em elementos concretos nos autos, de modo que, o ora recorrente era amigo próximo da família, com total liberdade na casa da vítima, inclusive interferindo em situações para ficar sozinho com a mesma, o que caracteriza um dolo mais intenso por ter agido com abuso de confiança. 4. No caso em tela, segundo a incoativa, a vítima, que contava com 12 anos de idade à época, foi submetida a beijos lascivos em ocasiões anteriores pelo ora recorrente, o que redundou na condenação pelos delitos do artigo 217-A, combinado com o artigo 71, caput, ambos do Código Penal. 5. Também não merece prosperar o direito do ora embargante recorrer em liberdade, ante a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi, merecendo destaque, ainda, o fato de o réu ter permanecido preso durante a instrução criminal, não sendo prudente soltá-lo agora, quando já ostenta sentença penal condenatória, especialmente porque após praticar o delito contra a vítima, ameaçou a sua integridade física para que esta se mantivesse em silêncio, dificultando o conhecimento dos fatos. 6. Embargos acolhidos para sanar a omissão constante no Acórdão, quanto à análise da alegada desclassificação do delito, readequação da pena, ausência de continuidade delitiva e revogação da prisão preventiva, concedendo o direito ao agravante recorrer em liberdade, contudo, julgando improcedente tais pretensões. Unanimidade” (edoc. 11).   



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    É imperioso concluir que para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente